Tribunal: STF
Processo: HC 259574
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Girleide Andrade de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 888.907/PE, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que a paciente é investigada pelo suposto envolvimento na prática dos delitos previstos nos arts. 35 e 36 da Lei n. 11.343/2006 (IP n. 03019.0161.00113/2022 -1.3), investigação suscitada a partir de relatório de inteligência financeira fornecido pelo COAF. 



    Neste writ, a defesa alega que há constrangimento ilegal decorrente das informações encaminhadas pelo COAF, sem autorização judicial, por meio de mera solicitação da polícia civil. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:



    “1) Anular e excluir dos autos, nos termos do art. 157, caput, do CPP, os elementos sigilosos de informação obtidos pela polícia judiciária mediante solicitação direta ao COAF, sem ordem judicial, de relatórios de inteligência financeira; 



    2) Anular e excluir dos autos, por ilicitude derivada (CPP, art. 157, §1º), as medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal e sequestro de bens, assim como os respectivos elementos de informação, uma vez que baseados nos relatórios de inteligência obtidos pela polícia civil por meio ilícito; 



    3) tratando-se de vício ocorrido no nascedouro da investigação aberta contra a Paciente, trancar o IPL 03019.0161.00113/2022- 1.3”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE SIGILO. INEXISTENTE. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FISCAL (RIF) DOS COINVESTIGADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE POLICIAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RCL 61.944/PA DO STF. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DOS LIMITES FIRMADOS NO TEMA 990/STF. INVESTIGAÇÃO JÁ EM CURSO. NULIDADE. INEXISTENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a validade de relatório de inteligência financeira solicitado pela polícia, ao COAF, sem autorização judicial, em investigação de tráfico de drogas e lavagem de capitais. A defesa alega constrangimento ilegal e pede a anulação de provas e trancamento do inquérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a polícia pode requisitar relatórios de inteligência financeira ao COAF, sem autorização judicial, e se tal ato gera nulidade das provas subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial que autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal foi baseada em elementos autônomos, não havendo prejuízo concreto à defesa. 4. A Teoria da Descoberta Inevitável aplica-se, pois as informações seriam obtidas de qualquer forma por meios lícitos. 5. A jurisprudência do STF permite o compartilhamento de informações do COAF, sem autorização judicial, desde que haja investigação formal, como ocorreu no presente caso. Ressaltase ainda que os RIF's apresentados pelo COAF não se referem à paciente, e esta passou a ser investigada por outros elementos informativos legítimos, oriundos de decisões judiciais fundamentadas. Então, a defesa técnica não demonstrou o prejuízo decorrente do RIF's dos co-investigados. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO”. (e-doc. 14)



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ. 



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    No presente caso os impetrantes afirmaram que, "após obter ordens de prisão temporária, busca e apreensão domiciliar e afastamento de sigilo de dados em face de Taison Campos Alves, suspeito tráfico de drogas, equipe de policiais da Delegacia de Ibimirim-PE efetivou sua prisão, apreendendo, ainda, um aparelho celular, certa quantia em espécie (R$ 24,1 mil), 344 g de maconha e outros objetos" (e-STJ fl. 5). 



    Argumentaram ainda que, "após o acesso e extração dos dados armazenados no celular apreendido, teriam sido identificadas conversações em aplicativo de mensagens envolvendo supostas transações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas entre Taison Campos Alves, alvo inicial daquela investigação, e as pessoas então identificadas como José Antônio Cadete e Lucimar Santiago Ferreira" (e-STJ fl. 5). 



    Somente após as referidas diligências é que a Autoridade Policial solicitou diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF's) apenas dos investigados Taison Campos Alves, José Antônio Cadete e Lucimar Santiago Ferreira, isto é, não houve nenhum pedido em relação à paciente (Girleide Andrade de Sousa). Entretanto, a defesa afirma que, a partir das RIF's é que, pela primeira vez, a paciente passou a ser investigada, pois os relatórios obtidos teriam revelado operações financeiras consideradas "suspeitas" entre o investigado Lucimar Santiago Ferreira e diversas pessoas, dentre elas, Girleide Andrade de Souza. Assim, a autoridade policial então representou ao Juízo da Comarca de Ibimirim-PE pela quebra de sigilo financeiro (fiscal e bancário) de Lucimar Santiago, assim como de medida de sequestro de bens móveis, valores e bloqueio de contas bancárias da paciente, e, posteriormente, a quebra do sigilo bancário desta. 



    Contudo, o Juiz de primeiro grau, ao denegar o primeiro habeas corpus, informou que se chegou "ao nome da paciente após a regular extração de dados telemáticos dos celulares apreendidos em poder do investigado TAISON CAMPOS, cujas medidas foram regularmente examinadas e deferidas por este juízo, não havendo que se falar em nulidades até este ponto" (e-STJ fl. 286). E, concluiu que, "considerando que o nome da impetrante foi localizado através de quebra de dados telemáticos, devidamente extraídos do celular da pessoa de TAISON, por meio de decisão judicial, não há que se falar em nulidade do IPL 03019.0161.00113/2022-1.3, tampouco em nulidade ou ilegalidade da requisição RIF nº 77676.131.8790.12707 pela autoridade policial" (e-STJ fl. 289).



    Assim, não há ilegalidade, porque os RIF's apresentados pelo COAF não se referem à paciente, e esta passou a ser investigada por outros elementos informativos legítimos, oriundos de decisões judiciais fundamentadas. Então, a defesa técnica não demonstrou o prejuízo decorrente do RIF's dos co-investigados. 



    Como aponta o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus (Ag. Reg. no HC) n. 876.250 (DJe 3/7/2024), a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos RHCs 83.233/SP e 83.447/SP, ambos de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assentou que "a possibilidade de a Receita Federal valer-se da representação fiscal para fins penais, a fim de encaminhar, de ofício, os dados coletados no âmbito do procedimento administrativo fiscal, quando identificada a existência de indícios da prática de crime, ao Ministério Público, para fins de persecução criminal, não autoriza o órgão da acusação a requisitar diretamente esses mesmos dados sem autorização judicial", em especial porque referida questão não foi tratada no Tema 990/STF; e, recentemente, a Sexta Turma, por maioria, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus (RHC) n. 147.707/PA, assentou não ser possível solicitar relatórios de inteligência financeira ao COAF, sem autorização judicial, subsidiando referido entendimento nos precedentes da Terceira Seção que firmaram a impossibilidade de se solicitar informações sigilosas diretamente à Receita Federal.



    (...)



    A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com o precedente desta Quinta Turma acerca da temática, na medida em que, constata-se que o requerimento de Relatório de Inteligência Financeira ao COAF, para averiguar a existência de movimentação atípica em relação aos co-investigados, foi realizado após a abertura do inquérito policial, e com base em elementos informativos suficientes, o que revela não ocorrência da indevida pescaria probatória (fishing expedition), prática vedada pela jurisprudência, tanto do STJ, quanto do STF. Dessa forma, deve ser mantida a decisão da Corte de origem.



    (...)



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus”. (e-doc. 14, p. 6-14, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pela Quina Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Inicialmente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Com efeito, quanto ao mérito, por ocasião do julgamento da do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990), o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 



    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/10/20) 



    Ainda por ocasião desse julgamento a Corte entendeu pela 



    “absoluta e intransponível impossibilidade da geração de RIF por encomenda (fishing expedition) contra cidadãos que não estejam sob investigação criminal de qualquer natureza ou em relação aos quais não haja alerta já emitido de ofício pela unidade de inteligência com fundamento na análise de informações contidas em sua base de dados.” (grifos conforme o original)



    Contudo, no caso em exame, o Tribunal de origem ressaltou que “os RIF's apresentados pelo COAF não se referem à paciente, e esta passou a ser investigada por outros elementos informativos legítimos, oriundos de decisões judiciais fundamentadas”.



    Além disso, como bem assinalou a Ministra no STJ, não restou comprovada a pescaria probatória (fishing expedition), “na medida em que, constata-se que o requerimento de Relatório de Inteligência Financeira ao COAF, para averiguar a existência de movimentação atípica em relação aos co-investigados, foi realizado após a abertura do inquérito policial, e com base em elementos informativos suficientes”.



    Com efeito, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. A propósito, nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente